Tribunal: TJDFT
Processo: 0001990-38.2016.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTAS NÃO APRESENTADAS PELO RÉU. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ÀS CONTAS APRESENTADAS PELO AUTOR. ART. 550, §5o, DO CPC. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 550, §5o, do CPC, impede o réu que não apresentou as contas no prazo legal de impugnar aquelas apresentas pelo autor. Incidência do princípio da preclusão dentro do rito processual (art. 507, do CPC). Recurso conhecido em parte.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a correção monetária incidirá, na ação de exigir contas, da apuração do saldo devedor na segunda fase do procedimento. Já os juros de mora serão devidos desde a citação nos casos de relação contratual (art. 405, do Código Civil).
3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.